Tribunal: TJPA
Processo: 0802732-40.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802732-40.2018.8.14.0028

APELANTE: MILHOMEM MOVELARIA E COMERCIO EIRELI - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ART. 90 DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. Consta nos autos da ação originária que, após a apresentação da contestação, o Apelante requereu a desistência da ação, o que foi anuído pelo Apelado. Desta forma, revela-se adequada a sentença que condenou a parte que desistiu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em conformidade com o art. 90 do CPC.

3. Esclareça-se que o disposto no art. 485 § 2º do CPC, aplica-se ao caso de abandono da causa e não à desistência da ação como pretende o Recorrente.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 14 de dezembro 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0802732-40.2018.8.14.0028 - PJE
)
interposta por
MILHOMEM MOVELARIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP contra MUNICÍPIO DE MARABÁ,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da
Ação Ordinária ajuizada pelo Apelante.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, homologando a desistência da ação, com arrimo no art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

Condeno o Desistente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 90 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois requereu a desistência da ação, o que foi anuído pelo Apelado sem a realização de pedido para condenação ao pagamento de honorários.

Aduz que o artigo 485, CPC, inciso III, §2º dispõe que será condenado a custas e honorários advocatícios em caso de o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, ou não promover as diligências para o andamento do processo, o que não ocorreu no caso em exame.

O Agravado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo a majoração dos honorários neste 2º grau.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Consta nos autos da ação originária que, após a apresentação de contestação, o Apelante requereu a desistência da ação, o que foi anuído pelo Apelado.

Desta forma, revela-se adequada a sentença que condenou a parte que desistiu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em conformidade com o art. 90 do CPC:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.

Com efeito, havendo desistência da ação após a citação, o ônus de sucumbência deve recair sobre a parte que desistiu. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. Tendo o pedido de desistência sido apresentado ao juízo após efetivada a citação, mesmo que antes da contestação, são devidos honorários de sucumbência pela parte autora/desistente, com base no disposto no art. 90 do CPC.

(TRF-4 - AC: 50531627520214047100 RS 5053162-75.2021.4.04.7100, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 15/07/2022, SEGUNDA TURMA) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS FORMALIZADA A CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA.
1. A homologação de pedido de desistência, manejado após formalizada a citação do réu, não isenta o autor da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. Proferida sentença com fundamento em desistência, os honorários sucumbenciais serão devidos por quem desistiu (art. 90 do CPC)
. 3. Recurso provido.

(TJ-DF 0719985-75.2019.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/03/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/04/2021) (grifei).

Por fim, esclareça-se que o disposto no art. 485 § 2º do CPC, aplica-se ao caso de abandono da causa e não à desistência da ação como pretende o Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2022